Tribunal: CARF
Processo: 10166.730184/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730184/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.163 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
ROSANGELA BORGES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
O pagamento de pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do
imposto de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento,
como também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir
de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de
1973, art. 1.124-A.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da glosa de pensão alimentícia judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730184/2018-34
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730184/2018-34

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 04-53.537 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campi Grande – DRJ/CGE - transcritos a seguir:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 13.603,06, com os acréscimos
legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Saldo de Imposto a Restituir no valor R$ 3.938,27.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, consistiu(ram) em: Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Cientificado do lançamento em 11/09/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 11/10/2018.
Alegou que:
a) o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual;
b) o pagamento da pensão alimentícia não foi por liberalidade, e sim, de decisão judicial
que homologou um acordo havido entre as partes envolvidas para pagamento de pensão
alimentícia;
c) em nada descaracteriza a dedutibilidade o fato de a impugnante se encontrar ou não
formalmente casada no momento da celebração do acordo extrajudicial para fins de
homologação judicial;
d) é corriqueiro que os casais antes de formalizarem o divórcio ou a dissolução de união
estável, que geralmente envolve partilha de bens e demais divisões patrimoniais,
queiram resolver a questão do filho menor de idade, como no caso concreto;
e) não cabe à Administração Pública inferir se o estado formal de casado, implica em
união ou mesmo vivendo sob o mesmo teto, pois muitas vezes, embora vivam em uma
mesma residência, o casal encontra-se separado de fato (divorciado informalmente);
f) é desnecessário que haja processo de divórcio ou dissolução de união estável anterior
a eventual acordo homologado judicialmente de pensão alimentícia de filho menor, ou
mesmo, que seja comprovado que no momento do pagamento da pensão ou do
aproveitamento da dedução esteja devidamente comprovado, a famigerada separação de
corpos/ou de fato, ou mesmo que os pais não estejam residindo sob um mesmo teto; g) a
pensão alimentícia é um instituto jurídico do direito privado no qual necessariamente
participa a autoridade judicial, seja em processo litigioso ou por sentença homologatória
de acordo entre os interessados. As ajudas financeiras em geral originadas da
solidariedade entre as pessoas, ainda que entre parentes e amigos, em que pese o
elevado e louvável grau de altruísmo, não se caracterizam como pensão alimentícia
quando lhes faltam a intervenção judicial. Somente nesses casos se pode falar em
liberalidade, o que não é o caso aqui sob exame. Melhor dizendo, não existe pensão
alimentícia por liberalidade. Ou é pensão alimentícia ou é liberalidade. Valores pagos
nos limites da sentença judicial proferida na ação própria de alimentos nunca será uma
liberalidade. Da mesma forma que qualquer ajuda financeira que não seja em ação de
alimentos nunca será uma pensão alimentícia;
h) citando o artigo 110 do CTN, afirma que é vedada a alteração da definição para fins
de se atribuir competência tributária, da prestação de alimentos disciplinada nos artigos
1696 e 1706 do Código Civil;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730184/2018-34

i) as regras procedimentais do processo judicial de prestação de alimentos não
trouxeram a Fazenda Nacional para a relação processual na condição de terceiro
interessado e nem lhe atribui competência ou direito de modificar o alcance da sentença
de mérito transitada em julgado;
j) ademais, as decisões judiciais transitadas em julgado deverão ser acatadas pela
Administração Pública como um todo, em respeito à soberania da ação judicial, que
deve ser cumprida pela administração nos seus exatos termos. A sentença judicial
transitada em julgado não pode ser tratada como as convenções particulares previstas no
artigo 123 do CTN;
k) citando jurisprudência requereu que o lançamento seja julgado improcedente.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campi Grande,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante (processo digital, fls. 92 a
99).
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 114 a 128).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 30/10/2020
(processo digital, fl. 103), e a peça recursal foi interposta em 26/11/2020 (processo digital, fl.
114), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Pensão alimentícia judicial
Inicialmente, nota-se que, consoante a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "f", o pagamento de pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de
renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento
das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se
refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A, nesses termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
[...]
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730184/2018-34

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Sobre a dedução de pensão alimentícia, necessário se faz transcrever a legislação que
trata do assunto, na espécie, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999)
vigente, cuja matriz legal é o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe:
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730184/2018-34

Infere-se do dispositivo transcrito que em relação à dedução dos pagamentos efetuados
a título de pensão alimentícia, está condicionada a ser instituída com observância das
normas de direito de família, terem natureza de cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e necessitam de comprovação mediante documentos
hábeis.
No presente caso, o contribuinte apresentou acordo de partição dos rendimentos com a
esposa e os filhos, que denominou Acordo de Alimentos, no qual buscou dar feição de
Pensão Alimentícia Judicial mediante um pedido de homologação levado a juízo, com a
consequência de possibilitar a obtenção do benefício fiscal de redução da base de
cálculo de imposto de renda de pessoa física. O exame da situação que ora se apresenta
não pode ficar adstrita à interpretação literal das normas pertinentes, sendo necessário
determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo contribuinte e verificar, por meio
de interpretação finalística e sistemática das normas tributárias e de direito de família, o
alcance da dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia. É conhecida a lição
do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, (A Ordem Econômica na
Constituição de 1988, 5a.ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 222) de que:
jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam normas
constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não se interpreta a
Constituição em tiras, aos pedaços.
Não há como interpretar o art. 226, § 5o, da CF/88 e o art. 8°, II, f, da Lei 9.250/95,
como se fossem normas isoladas no sistema; é importante identificar a natureza dos
pagamentos efetuados por meio de sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a
natureza jurídica de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, o que
possibilitaria sua dedução na apuração da base de cálculo do imposto.
É cediço que o dever de sustento dos cônjuges toma a feição de obrigação de prestar
alimentos, por ocasião do rompimento da união do casal, mesmo antes da formalização
jurídica com vistas à dissolução da sociedade conjugal. O dever de sustentar os filhos é
substituído pelo dever de prestar alimentos quando o filho não se encontra albergado
pelo genitor responsável pelo seu amparo financeiro. Saliente-se que, tanto em relação
ao cônjuge quanto aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento e o dever de prestar
alimentos se encontra na hipossuficiência dos alimentandos.
Neste ponto, necessário trazer os dispositivos da Constituição Federal e do Código
Civil, para esclarecimento das condições de dedutibilidade da pensão alimentícia.
Seguem textos legais, os quais contêm grifos ou destaques no original:
Da Constituição Federal:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Do Código Civil:
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos. [...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.[...]
No caso em questão, apresentada a sentença, verifica-se de pronto que os cônjuges estão
no polo ativo da decisão, ambos como autores. Alegam que "a esposa administra a casa,
sem exercer atividade laboral fora do ambiente familiar requerendo por este motivo e
sob esse argumento, parte dos rendimentos do cônjuge varão", é o cerne do acordo. Ora,
o acordo é de pedido de remuneração pelos serviços domésticos que aduz prestar ao
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730184/2018-34

esposo e filhos, não guardando qualquer relação com pensão alimentícia, nos moldes
que é permitido deduzir da base de cálculo do imposto de renda. É o que se conhece
como "mesada". É dizer: o contribuinte recorreu ao judiciário para que homologasse a
"mesada" a que se comprometeu a pagar à esposa e aos filhos. A atividade jurisdicional
foi destinada a conceder tutela a uma das partes ou a ambas, inexistindo pretensões
antagônicas.
A sentença homologadora, fundamenta-se, justamente, no art. 1.565, § 2o, do Código
Civil Brasileiro, transcrito abaixo, corroborando com o entendimento que permeia a
presente decisão, no sentido de que o contribuinte pode atribuir quantias (mesadas) aos
familiares, só não pode querer obrigar ao Estado aceitar seu planejamento financeiro de
forma distorcida. O contribuinte usa de um direito, além do que razoavelmente o Direito
e a Sociedade permitem. Como titular de direito subjetivo, atua de modo tal que sua
conduta contraria os fins econômicos e sociais da norma VENOSA, 2003, p. 603 e 604.
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição
de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
§ 1o Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do
outro.§
2o O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado
propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito,
vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas.
É necessário esclarecer que a sentença determina o pagamento do que foi acordado, no
âmbito do Direito Privado, mas não tem força para infligir à União que aceite a isenção
desses valores na Declaração de Ajuste Anual. O presente voto centra-se no
entendimento de que a dedução só é permitida caso a pensão ocorra nos termos do
Direito de Família. E como, sobejamente, demonstrado, ordinariamente, no âmbito do
dever do sustento da família de cônjuges separados.
Não há resistência do Fisco em cumprir a sentença. Até porque a sentença homologa
acordo entre o contribuinte e seu cônjuge, o Fisco não é parte da "lide", pois se o fosse o
trâmite ocorreria na Justiça Federal, por se tratar de interesse da União. O que se está a
afirmar aqui é que o acordo homologado não se deu nos termos do que é previsto para
fins de dedução da base de cálculo de valores pagos a título de pensão alimentícia.
Pelas razões expostas, a dedução lançada, por força do acordo citado, não pode ser
aceita como proveniente de pensão alimentícia judicial devida em face das normas de
Direito de Família, para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Cabe salientar, ainda, o constante dos artigos 1.575 e 1.576 da Lei n° 10.406 de
16/02/2002 (Código Civil) abaixo transcrito:
Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e
partilha de bens.
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta do
cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida.
Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade
recíproca e ao regime de bens.Parágrafo único. O procedimento judicial da
separação caberá somente aos cônjuges, e, no caso de incapacidade, serão
representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão. (grifou-se)
Portanto, no caso dos autos, verifica-se que inexistindo separação de corpos,
contribuinte e seu cônjuge sobrevivem com a mesma renda originária do contribuinte.
Assim, não há como considerar os alegados repasses como sendo pensão para efeitos
tributários pretendidos, como bem apontou a Autoridade Lançadora na Notificação de
Lançamento em análise. Logo, assiste razão à Fiscalização ao glosar a Dedução a título
de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Ainda, importante apontar a jurisprudência em casos semelhantes ao ora em análise:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730184/2018-34

APELAÇÃO
CÍVEL.
ACORDO
DE
ALIMENTOS.
PRETENSÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO TETO.
DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR MANUTENÇÃO DA
FAMÍLIA.
A convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular prestação do
dever de assistência e de sustento, desautoriza a homologação de acordo de alimentos,
máxime quando as circunstâncias narradas levam à conclusão de que, antes de qualquer
outra pretensão, visa-se à obtenção de descontos de tributação na fonte pagadora do
cônjuge varão, com evidente prejuízo ao erário (APC 20040110640184, Relatora Desa.
Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 14/11/2005, DJ 24/01/2006, pág. 93).
(grifei)
CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do nítido
desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem gasta
quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não enseja isenção do
Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas a todos os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em
22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124). (grifei)
APELAÇÃO
CÍVEL.
ACORDO
DE
ALIMENTOS.
PRETENSÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAI E FILHA QUE VIVEM SOB O MESMO TETO.
INTENÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO
MENSAL
VOLUNTARIAMENTE DEFERIDA POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO NO IMPOSTO DE RENDA.
HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
Não se vislumbrando as necessidades do alimentando, cuja filha, voluntariamente, paga
alimentos ao pai, que com ela reside sob o mesmo teto, mas tão-somente a obtenção de
descontos de tributação na fonte pagadora, com evidente prejuízo ao erário, indefere-se
o pedido homologatório do acordo de alimentos. (20060111308808APC, Relator
CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2007, DJ14/08/2007, pág.
101) (grifei)
DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSTO DE
RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos objetivos
meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida dedução no
cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à
prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a transação
somente pode referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação judicial,
até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
4. Recurso conhecido e improvido.
(Processo:
APC
20060111339348
DF,
Relator(a):
CARLOS
RODRIGUES,
Julgamento: 28/11/2007, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Publicação: DJU21/02/2008,
pág. 1475) (grifei)
A situação espelhada nos fatos, antes, por tudo o que consta nos autos, é forçoso
concluir que a propositura do pedido de homologação do acordo firmado entre partes
sabidamente maiores, capazes, não separados, convivendo no mesmo lar, teve como
única motivação a de alcançar a isenção tributária em favor do impugnante; portanto,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730184/2018-34

resta patente que estes negócios jurídicos encontram-se firmados de forma desvinculada
das normas de Direito de Família e, neste caso, não constituem direito à dedução da
base de cálculo do imposto de renda de pessoa física.
É dessa forma pelo fato do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966),
ao tratar da Interpretação e Integração da Legislação Tributária (Capítulo IV), assim
dispõe em seu art. 111, inc. II:
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Ademais, admitir-se tal dedução é reconhecer que a sociedade pague por tal liberalidade
entre cônjuges e filhos. A sociedade arcaria sim, na medida em que a dedução de pensão
resulta em diminuição do imposto a pagar, recurso este que seria carreado para os cofres
da União e retornaria em benefícios para toda a sociedade. Não há que se argumentar
que a União não incorreria em prejuízo, sob o pretexto de que os recebedores seriam
tributados nos mesmos valores.
A apreciação das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, ventiladas na
impugnação, extrapola a competência deste Colegiado, pois, por força do disposto no
Decreto 7.574/2011, art. 59: no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Quanto a entendimentos expressos em julgados ou textos jurídicos, destaque-se que não
foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este
Colegiado.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 139
DF CARF MF
Original